Tribunal: TCU
Processo: 031.436/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento de pensão sustentada em decisão judicial precária, posteriormente revogada.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército em razão do recebimento indevido de valores decorrentes do pagamento de pensão de ex-combatente, concedidos por decisão judicial, que durou de novembro de 2009 a junho de 2017, posteriormente revertida por decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.380.985/PE, o qual julgou totalmente improcedente o pedido formulado pelas autoras da ação judicial. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 8o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU, em 9.1. arquivar o processo ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação: 9.2.1. às responsáveis, ao Comando da 7a Região Militar e ao Centro de Controle Interno do Exército, para conhecimento; 9.2.2. à Advocacia-Geral da União (AGU), para que o órgão de representação judicial da União avalie as providências a adotar com fins à cobrança dos valores pagos em caráter não definitivo às Sras. Ana Maria Barbosa de Melo, Hila Maria Barbosa de Melo Silva e Maria Madalena Melo de França, por força de decisão judicial posteriormente reformada pelo STJ.